Tribunal: STF
Processo: Inq 2197
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA
Denúncia. Eleição de prefeito. Crimes de corrupção
   eleitoral, de estelionato, de quadrilha e de laqueadura sem a
   observância dos requisitos legais.
1. Narrando a denúncia fatos
   típicos e estando presentes indícios da materialidade e da
   autoria, não há como deixar de recebê-la, sendo prematuro, antes
   de encerrar a instrução criminal, avançar no sentido de tomar
   decisão definitiva a respeito da efetiva prática dos crimes
   capitulados na peça acusatória.
2. A compra de votos por
   pré-candidato no ano de eleição para prefeito torna irrelevante o
   fato do denunciado já ter sido, ou não, escolhido como candidato
   em convenção partidária para efeito da tipificação do crime de
   corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código
   Eleitoral.
3. Denúncia recebida.